Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. ALIMENTANDOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
2. No caso, a obrigação alimentar resulta do dever de sustento do pai em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Não restaram configurados os requisitos para a concessão da redução dos alimentos em sede de tutela de urgência diante da necessidade de dilação probatória para verificação da incapacidade financeira do agravante ou da exorbitância do valor fixado de forma provisória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.